Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-03.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
15/04/2025
Número: 0600382-03.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600382-03.2024.6.16.0016, que com fundamento no art. 222 do Código Eleitoral, c/c o art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997, e com o art. 8º, caput, e §§ 1º, 2º, 4º e 5º, da Resolução nº 23.735/2024 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e ainda, com fincas na Súmula 73 do TSE, julgou procedente a
presente AIJE, ao efeito de: 3.1. Cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) da legenda e o diploma do candidato eleito a ele vinculado, Jovenil Rodrigues de Freitas,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência dele; 3.2. Declarar a
inelegibilidade de Maria Cristina Pereira da Silva e Jovenil Rodrigues de Freitas, a primeira por
praticar a conduta, o segundo por anuir a ela, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições
gerais de 2024, nos moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementa n.º 64/90; 3.3. Declarar a
nulidade dos registros de todos os candidatos ao cargo de vereador e de todos os votos obtidos
pelo partido PODEMOS - PODE nas eleições municipais de 2024 em Castro, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (artigo 222 do Código Eleitoral); 3.4. Determinar a expedição de
ofício à autoridade policial para investigar a conduta de Maria Cristina Pereira da Silva ao pedir
votos no dia das eleições, anexando cópia da respectiva ata notarial.(Ação de Investigação Judicial
Eleitoral em que figuram como autores Antônio Levi Napoli Pinheiro e Comissão Executiva
Municipal do Partido Renovação Democrática - PRD 25, e Réus Podemos - 20 Pode, Maria Cristina
Pereira da Silva e Jovenil Rodrigues de Freitas.alegando em sintese, que a candidata Maria Cristina
Pereira da Silva registrou candidatura (Autos n.º 0600089-33.2024.6.16.0016) e concorreu ao cargo
de vereadora em Castro/PR pelo partido Podemos sob o nº 20.917 e, após as eleições, não obteve
nenhum voto, configurando uma clara evidência de candidatura fraudulenta e "laranja". Afirma que
todas as evidências demonstram que a referida candidatura foi planejada e articulada com o
objetivo de fraudar a cota de gênero, o que merece ser rigorosamente apurado e punido conforme
as disposições legais. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/002/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOVENIL RODRIGUES DE FREITAS (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PODEMOS - CASTRO - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)

MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - CASTRO - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
ANTONIO LEVI NAPOLI PINHEIRO (RECORRIDO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465318
11/04/2025
17:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44465318 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.544

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600382-
03.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: PODEMOS - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: JOVENIL RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: ANTONIO LEVI NAPOLI PINHEIRO
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019.
VOTAÇÃO ZERADA. INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE
CAMPANHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS COM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
IRRELEVANTE.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS DA SÚMULA Nº 73 DO TSE. CARACTERIZAÇÃO DO
ILÍCITO
ELEITORAL.
SANÇÕES
APLICADAS.
RECURSO

Num. 44465318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, que julgou procedente a presente ação
de investigação judicial eleitoral e condenou os recorrentes pela prática de
fraude à cota de gênero.
1.2 Foram aplicadas as seguintes sanções: a) cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Podemos de Castro e do
diploma do candidato eleito ao cargo de vereador, vinculado à agremiação
partidária; b) declaração de inelegibilidade dos recorrentes pelo prazo de oito
anos subsequentes às eleições municipais de 2024; c) nulidade dos registros de
todos os candidatos ao cargo de vereador e dos votos obtidos pelo partido
Podemos no pleito municipal de 2024 em Castro, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário, e d) expedição de ofício à autoridade policial
para investigação da conduta de pedido de votos da recorrida no dia do pleito.
1.3 Os recorrentes alegaram, em síntese, que houve vários atos de campanha
por parte da recorrente e apresentaram as razões que explicam a votação
zerada da candidata, reforçando a legitimidade de sua candidatura.
1.4 Os recorridos sustentaram que a candidata não recebeu votos, não realizou
atos efetivos de campanha e não teve movimentação financeira significativa, o
que indicaria a ilicitude da candidatura.
1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando haver prova robusta da fraude na
formação da cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é saber se houve fraude no preenchimento da cota
de gênero, com o registro fictício da candidatura da recorrente, apenas para
cumprir a exigência legal de 30% de candidaturas femininas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A obrigatoriedade de no mínimo 30% e no máximo de 70% para
candidaturas de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997. Essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.

Num. 44465318 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
3.2 A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024 que dispõe acerca do Protocolo de
Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o
objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para
coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das
mulheres nas eleições.
3.3 A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: (i) votação zerada ou inexpressiva; (ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; (iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
3.4 No caso em análise, o fato de a própria candidata não ter comparecido às
urnas revela um forte indicativo da fraude ocorrida, pois não é razoável que
alguém que realmente almeje um cargo público abdique do próprio voto, ainda
que sob a alegação de uma suposta briga conjugal.
3.5 Durante todo o período eleitoral, a candidata fez apenas quatro postagens
no Facebook, um meio gratuito de divulgação de propaganda política. Isso não
se mostra razoável, especialmente considerando que a recorrente alegou
dificuldade em obter votos devido à mudança recente para Castro e à
candidatura, para o mesmo cargo, do Pastor da sua igreja.
3.6 Os quatro áudios enviados pela candidata no dia da eleição via WhatsApp,
solicitando votos, não configuram atos efetivos de campanha, sobretudo por
não haver provas de que a recorrente tenha promovido sua candidatura pelo
aplicativo durante o período regular. O pedido de votos no dia do pleito
infringe a legislação eleitoral e caracteriza o crime previsto no artigo 39, § 5º,
da Lei nº 9.504/1997.
3.7 A análise da prestação de contas da candidata revelou movimentação
financeira irrisória e incongruências, corroborando a tese de candidatura
fictícia.
3.8 Evidenciada, assim, a votação zerada, a prestação de contas sem
movimentação financeira relevante, a ausência de atos efetivos de campanha e
demonstrado o apoio político a outro candidato ao mesmo cargo, resta
caracterizada a fraude à cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
recorrida em sua integralidade, que julgou procedente a ação de investigação

Num. 44465318 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
judicial eleitoral e aplicou as seguintes sanções: a) cassação do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Podemos de Castro e
do diploma do candidato eleito ao cargo de vereador vinculado à agremiação
partidária; b) declaração de inelegibilidade dos recorrentes pelo prazo de oito
anos subsequentes ao pleito municipal de 2024; c) declaração de nulidade dos
registros de todos os candidatos ao cargo de vereador e dos votos obtidos pelo
partido Podemos no pleito municipal de 2024 em Castro, com a recontagem
dos quocientes eleitoral e partidário, e d) determinação de expedição de ofício
à autoridade policial para investigação da conduta de pedido de votos da
recorrida no dia do pleito.
Tese de julgamento: A votação zerada, a escassa movimentação financeira e
a ausência de atos efetivos de campanha evidenciam a intenção de fraudar a
exigência legal do percentual mínimo de candidaturas femininas.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei Complementar n.º 64/90, artigo 22, inciso XIV.
- Código Eleitoral, artigo 222.
- Resolução TSE n.º 23.609/2019, artigo 17.
Jurisprudência relevante citada:
- Súmula n.º 73 do Tribunal Superior Eleitoral.
- TSE, REspe nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 02/02/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 44465318 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Podemos de Castro/PR, Jovenil Rodrigues de Freitas e Maria Cristina Pereira da Silva em
face da sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, que julgou
procedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral e condenou os recorrentes
pela prática de fraude à cota de gênero, aplicando as seguintes sanções:
a) cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) da legenda e do diploma do candidato eleito a ele vinculado,
Jovenil Rodrigues de Freitas, independentemente de prova da
sua participação, ciência ou anuência;
b) declaração de inelegibilidade de Maria Cristina Pereira da Silva e
Jovenil Rodrigues de Freitas, a primeira por praticar a conduta, o
segundo por anuir a ela, pelo prazo de oito anos subsequentes às
eleições gerais de 2024, nos moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar n. 64/90;
c) declaração de nulidade dos registros de todos os candidatos ao
cargo de vereador e de todos os votos obtidos pelo Partido Podemos
nas Eleições Municipais de 2024 em Castro, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (artigo 222 do Código Eleitoral), e
d) expedição de ofício à autoridade policial para investigar a conduta
de Maria Cristina Pereira da Silva ao pedir votos no dia das eleições,
anexando cópia da respectiva ata notarial.
Em suas razões recursais (ID 44369828), os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a)
Maria Cristina Pereira da Silva realizou diversos atos de campanha que comprovam o
caráter de candidata legítima ao pleito, tendo enviado áudios a diversas pessoas pedindo
votos, conforme demonstra a Ata Notarial juntada aos autos; b) o próprio Juízo de
primeiro grau citou o áudio de Maria Cristina, contendo pedido de votos, na
fundamentação da sentença exarada, para determinar que o fato seja investigado, por se
tratar, em tese, do ilícito eleitoral previsto no artigo 39, §5º, da Lei nº 9.504/97 - boca de
urna, o que é incompatível com a alegação de que sua candidatura era falsa; c) restou
comprovado, por Ata Notarial, que a candidata publicou, em 19/09/2024 e em 01/10/2024,
diversas propagandas eleitorais em suas redes sociais, com o intuito de se promover ao
eleitorado; d) Maria Cristina também recebeu materiais gráficos de campanha, os quais
foram, posteriormente, distribuídos; e) a candidata e sua família - composta unicamente
pelo seu marido e pela sua filha - mudaram-se recentemente para a cidade de Castro,
vindo do município de São Paulo/SP, onde residiram por longo período; f) a mudança
para um novo município, em que não possuíam vínculos familiares ou sociais
consolidados, explica de forma contundente a ausência de apoio de eleitores locais; g) o
marido de Maria Cristina ainda mantinha seu título de eleitor vinculado ao Estado de São
Paulo, questão essa apurada pelo Parquet em sede investigatória e certificada pelo
próprio cartório; h) o município de Castro/PR, por ser de porte menor, possui relações

Num. 44465318 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
sociais mais estreitas, tornando-se ainda mais desafiador para um candidato recém-
chegado, como Maria Cristina, angariar apoio popular; i) a candidata tinha vínculo com
uma igreja evangélica local, no entanto o pastor dessa mesma igreja também se lançou
candidato, o que também a prejudicou na disputa eleitoral; j) a candidata não foi votar no
dia do pleito em razão de uma briga que teve com o seu marido, conforme comprova a
Ata Notarial que apresenta a transcrição de um áudio enviado por Maria Cristina a Jovenil;
k) da análise das contas eleitorais de Maria Cristina, verifica-se que a própria candidata
doou dinheiro para a sua campanha, realizou gastos com aluguel de veículo, combustíveis
e lubrificantes; l) os serviços advocatícios e contábeis prestados aos candidatos foram
disponibilizados pelo partido, assim como os materiais impressos para a campanha, e m)
os fatos desta ação já foram amplamente apurados pela Promotoria Eleitoral da 16ª Zona
Eleitoral de Castro/PR, por meio de um Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual, após
a realização de diversas diligências, foi devidamente arquivado. Requereram, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que seja afastado o reconhecimento da
fraude à cota de gênero, em razão das provas e dos fundamentos de direito expostos.
Em sede de contrarrazões (ID 44369836), os recorridos aduziram que: a) a candidata
Maria Cristina Pereira da Silva não obteve nenhum voto nas eleições municipais de 2024
em Castro/PR o que, por si só, já demonstra a ilegitimidade da candidatura em questão;
b) em áudio juntado aos autos, a candidata, entre risos, afirma não ter recebido nenhum
voto, mencionando que teria votado no candidato Jovenil; c) uma candidatura legítima,
mesmo que de uma pessoa recém-chegada à cidade, pressupõe um mínimo de
engajamento com a comunidade local e a construção de alguma base de apoio, por mais
modesta que seja; d) se a candidata realmente tivesse a intenção de construir uma base
política local, seria natural e esperado que seu cônjuge também transferisse seu domicílio
eleitoral, não apenas como um ato de apoio pessoal, mas também como uma estratégia
para ampliar sua rede de contatos e potenciais eleitores na nova cidade; e) pelas provas
produzidas nos autos, a investigada realizou uma campanha inexistente, limitando-se a
três postagens em redes sociais e quatro pedidos de votos no dia das eleições, e f) a
movimentação financeira foi ínfima - apenas R$ 596,20 - o que é claramente insuficiente
para uma campanha eleitoral legítima. Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se a sentença em sua integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44398419) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o argumento da existência de prova robusta da fraude na
formação da cota de gênero.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 44465318 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da cota de
gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido Podemos de
Castro/PR teria registrado a candidatura de Maria Cristina Pereira da Silva
exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade de número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no artigo
10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até
100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
[...]
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidaturas de cada sexo.
No mesmo sentido, é a previsão do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para
a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as
Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e
desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá apresentar lista
com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para cumprimento da
obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. (Incluído pela
Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação,
com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado nos
casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

Num. 44465318 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de
cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política afirmativa
voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a
ampliação da representatividade das mulheres no poder legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP.
A previsão legal, portanto, visa combater o que se denomina "mero estado de aparências"
ou "candidaturas laranjas", eis que essas candidaturas não têm o propósito de
efetivamente concorrer a cargos eletivos, mas servem como fachada para possibilitar o
registro de mais candidatos masculinos, comprometendo a justiça e a equidade do
processo eleitoral.
Esse tipo de manobra, além de ser uma violação das normas, também enfraquece o
objetivo de promover uma verdadeira representação política das mulheres, que é
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de
gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR
nº 935/2024 que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no
âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas
preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
Pois bem.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Castro é composta por 13 vereadores, razão
pela qual, para as Eleições Municipais de 2024, o Partido Podemos registrou 14
candidaturas ao cargo de vereador, sendo 9 do gênero masculino e 5 do gênero feminino,
incluindo a de Maria Cristina Pereira da Silva (RCand n. 0600079-86.2024.6.16.0016),
atendendo aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Entretanto, a análise detalhada do conjunto probatório dos autos revela provas sólidas
que confirmam a ocorrência de fraude à cota de gênero, eis que a Comissão Provisória
Municipal do Partido Podemos de Castro/PR registrou a candidatura de Maria Cristina
Pereira da Silva apenas para cumprir o percentual mínimo de 30% exigido por lei.
Nas palavras de José Jairo Gomes: Consiste a fraude em lançar a candidatura de
mulheres que na realidade não disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas
fictícias. Os nomes femininos são incluídos na lista do partido tão somente para atender à
necessidade de preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença
do partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal
que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na
política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de candidatura, em

Num. 44465318 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois do pleito, sendo
evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta candidata (ou seja: a
candidata não teve o próprio voto), a não realização de campanha própria, dedicação à
campanha de outro candidato, prestação de contas sem registro de receita ou despesa
(ou seja: a prestação de contas aparece zerada). (Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São
Paulo, 2024, p. 323).
Consoante o disposto na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, a fraude à cota de
gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de
candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a
presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou
anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta,
nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Veja-se a jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATURA FICTÍCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.
[...]
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
Jurisprudência do TSE e do STF
2. A partir do leading case de Jacobina/BA (AgR-AREspE 0600651-94, red. para o
acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 30.6.2022), a jurisprudência deste Tribunal
tem reiteradamente assentado que a obtenção de votação zerada ou pífia das
candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência
de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o
cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos
que indiquem se tratar de desistência tácita da competição (REspEl 0600001-24, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE de 13.9.2022).
Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte está alinhada ao entendimento do STF firmado no
julgamento recente da ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, sessão
virtual, DJE de 4.4.2023.
Dos elementos indiciários caracterizadores da fraude à cota de gênero

Num. 44465318 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
4. Segundo as premissas registradas pela Corte de origem, afiguram-se patenteadas as
circunstâncias evidenciadoras da fraude à cota de gênero, quais sejam:
a) as candidatas Maria José Cardial e Renata Silva obtiveram votação inexpressiva no
pleito de 2020, alcançando a quantidade de 6 votos, cada uma;
b) a candidata Maria José Cardial realizou tímida campanha eleitoral, enquanto Renata
da Silva não realizou atos de campanha eleitoral;
c) foram registrados diminutos gastos com material de propaganda realizados pela
candidata Maria José Cardial no valor de R$ 795,00, ao passo que a candidata Renata
da Silva não demonstrou a confecção de material de campanha;
d) foi apresentada prestação de contas pela candidata Renata da Silva sem nenhuma
movimentação financeira.
5. O fundamento do aresto de origem concernente à demonstração de participação
política ativa da recorrida Maria José Cardial - em virtude de ser conhecida no meio
político local como a administradora do MDB - é incompatível com a diminuta quantidade
de votos por ela obtida e com a realização de modesta campanha eleitoral.
6. Problemas de saúde preexistentes à campanha eleitoral não justificam a obtenção de
poucos votos, a ausência de gastos de campanha e a não realização de atos de
campanha eleitoral pela candidata Renata da Silva. Ademais, a candidata poderia ter
realizado a sua campanha eleitoral por meio das redes sociais, ferramenta que não
exigiria a sua locomoção, no entanto, conforme consta do acórdão regional, a candidata
não divulgou propaganda eleitoral por esse meio.
[...]
8. A comprovação de ocorrência de fraude à cota de gênero prescinde da demonstração
de prévio ajuste de vontade entre todos os integrantes da chapa impugnada, conforme
consolidado entendimento deste Tribunal (AgR-AREspE 0600306-17, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 6.5.2022). Precedentes.
[...]
(REspe nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 02/02/2024).
Inicialmente, verifica-se que Maria Cristina Pereira da Silva não recebeu nenhum voto e,
conforme consta na certidão ID 44369798, a candidata não votou nas eleições de 2024,
tendo efetuado o pagamento da multa pela ausência às urnas em 17/10/2024.
A defesa argumenta que a recorrente não compareceu para votar devido a uma briga
conjugal, na qual seu marido, em estado de embriaguez, a agrediu verbalmente,
causando-lhe um abalo emocional que a impediu de exercer o voto. Afirmou, ainda, que
em decorrência de outros episódios como esse, a candidata já havia enfrentado um

Num. 44465318 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
quadro de depressão e que se encontrava em um estado de grande angústia.
Com o objetivo de comprovar a impossibilidade de Maria Cristina votar após a suposta
briga conjugal, a defesa apresentou uma Ata Notarial contendo um áudio enviado pela
candidata a Jovenil Rodrigues de Freitas. No relato, ela descreve o ocorrido e se
desculpa por ter dito a um "irmão" da igreja que não havia votado nela mesma, mas
em Jovenil. Além disso, explica que fez essa afirmação por falta de coragem para admitir
que não conseguiu ir votar e que riu ao dizer que não votou em si mesma devido ao
nervosismo (ID 44369747 - fl. 14 e ID 44369828 - fls. 23 e 24).
O diálogo entre Maria Cristina e o "irmão" da igreja foi apresentado na petição inicial pelos
autores da presente demanda (ID 44369734 e ID 44369735). Nos áudios, o "irmão"
menciona que Maria Cristina não recebeu nenhum voto, nem mesmo o dela. Em resposta,
ela ri e afirma que votou em Jovenil porque sabia que "ia ficar muito longe".
Como bem ponderou o Juízo de primeiro grau os motivos da ausência às urnas não
restaram devidamente esclarecidos nos autos, pois quem poderia contar exatamente o
que aconteceu seria a investigada Maria Cristina que, indagada do seu interesse em
prestar depoimento pessoal, manifestou-se negativamente (ID 44369819).
Entretanto, mesmo em uma interpretação favorável à investigada, ainda que eventuais
problemas pessoais justificassem a ausência de seu próprio voto, isso não explicaria a
total ausência de votos de outras pessoas.
A defesa alegou que a candidata não recebeu votos porque Maria Cristina e a sua família
se mudaram recentemente para Castro, ressaltando o fato de que seu marido manteve o
domicílio eleitoral em São Paulo. Além disso, afirmou que o pastor da igreja frequentada
por Maria Cristina também concorreu ao cargo de vereador em Castro, o que dificultou a
obtenção de votos por parte dela.
Ainda que recém-chegada à cidade de Castro, caso Maria Cristina realmente tivesse
interesse em se candidatar ao cargo de vereadora, deveria ter demonstrado um mínimo
de engajamento com a comunidade local. Esse envolvimento poderia ocorrer por meio da
interação com vizinhos, moradores do bairro ou uma participação mais ativa em suas
redes sociais, com o objetivo de divulgar suas propostas e conquistar apoio eleitoral.
Da mesma forma, o argumento de que a candidatura do pastor da igreja que frequentava
justificaria a ausência de votos não é razoável. Como mencionado, havia outras formas de
engajamento com os eleitores do município. Além disso, segundo o informante Mauro
Carneiro da Silva, Maria Cristina afirmou a ele que atua em várias igrejas evangélicas
ministrando a palavra (ID 44369795, ID 44369796 e ID 44369797).
O fato de a própria candidata não ter votado em si mesma revela um forte indicativo da
fraude ocorrida, pois não é razoável que alguém que realmente almeje um cargo público
abdique do próprio voto, ainda que sob a alegação de uma suposta briga conjugal. Além
disso, não se pode ignorar o áudio apresentado pela defesa, no qual Maria Cristina, em
tom de riso, demonstra descaso diante da ausência de votos em seu favor.

Num. 44465318 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
Nesse contexto, as provas nos autos indicam que a investigada não realizou atos efetivos
de campanha.
Embora os recorrentes tenham apresentado a Ata Notarial (ID 44369803), que registra o
envio de mensagens para quatro pessoas no dia da eleição, contendo pedido de votos
para Maria Cristina (ID 44369803), e a publicação de propagandas eleitorais no Facebook
em 19/09/2024 e 01/10/2024 (ID 44369752), verifica-se que a candidata fez apenas ações
pontuais de campanha.
Seguem as postagens feitas pela candidata no Facebook, durante todo período eleitoral:

Num. 44465318 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
Como se observa, durante todo o período eleitoral, a candidata fez apenas quatro
postagens no Facebook, um meio gratuito de divulgação de propaganda política. Isso não
se mostra razoável, especialmente considerando a alegação de dificuldade em obter
votos devido à mudança recente para Castro e à candidatura do Pastor Tony Cristiano de
Freitas.
Da mesma forma, os quatro áudios enviados por Maria Cristina no dia da eleição, com
pedidos de votos, não constituem atos efetivos de campanha, mas demonstram a violação
da legislação eleitoral. Essa conduta configura o crime previsto no artigo 39, §5º, da Lei nº
9.504/1997.
Ressalta-se que a candidata apresentou apenas uma Ata Notarial referente aos pedidos
de votos feitos no dia da eleição, sem comprovar que promoveu sua candidatura ou

Num. 44465318 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
solicitou votos por aplicativos de mensagens durante o período regular de campanha.
Diante desse cenário, o envio de áudios apenas no dia do pleito indica a tentativa de
disfarçar uma candidatura fictícia, sem demonstrar a realização efetiva de atos de
campanha.
No depoimento prestado na qualidade de informante, Guilherme Van Mierlo, candidato
eleito suplente ao cargo de vereador de Castro pelo Partido Podemos, mesma legenda da
recorrente, declarou que: a) não se recorda de qualquer atividade realizada por Maria
Cristina durante o período de pré-campanha; b) tanto ele quanto outros candidatos da
sigla promoveram atos de pré-candidatura; c) não se recorda da presença da candidata
na convenção partidária, nos dois comícios de que participou, nem nas caminhadas
diárias realizadas pelos candidatos para angariar votos; d) participou de pelo menos dez
dessas caminhadas e não se lembra de ter visto Maria Cristina em nenhuma delas, e, e)
ao distribuir santinhos, encontrou diversos outros candidatos, mas não se lembra de ter
visto Maria Cristina entregando material de propaganda aos eleitores (ID 44769791, ID
44769792, ID 44769793 e ID 44769794).
Observa-se que o informante Guilherme Van Mierlo, embora tenha relatado manter
contato com diversos candidatos do partido, devido à sua disposição em auxiliá-los
durante a campanha, e possuir uma relação próxima com a equipe de
coordenação/comitê, não demonstrou qualquer recordação da participação de Maria
Cristina, tanto no período de pré-campanha quanto no período eleitoral.
Do mesmo modo, o informante Fabio do Prado Pinheiro, candidato eleito suplente ao
cargo de vereador de Castro pelo Partido da Renovação Democrática - PRD, declarou
que não se recorda da participação de Maria Cristina na campanha eleitoral e que
somente soube da sua candidatura após o pleito, quando ouviu o áudio no qual ela afirma
que não votou em si mesma, mas em Jovenil. Afirmou que, apesar de não conhecer Maria
Cristina, se a tivesse visto durante o período de campanha, lembraria da sua fisionomia
(ID 44769788, ID 44769789, ID 44769790).
O informante Mauro Carneiro da Silva, segundo Vice-Presidente da Comissão Provisória
Municipal do Partido Podemos de Castro e assessor de Jovenil Rodrigues de Freitas na
Câmara Municipal de Castro, afirmou que: a) Maria Cristina tinha como proposta de
governo defender as mulheres e melhorar a saúde pública de Castro; b) entregou para
Maria Cristina adesivos e santinhos, mas que nunca viu a candidata distribuindo o
material; c) recebeu um áudio da candidata com pedido de voto; d) a candidata é de São
Paulo e mora com o marido e uma filha de 16 anos; e) Maria Cristina comentou com ele
que trabalha em várias igrejas evangélicas ministrando a palavra, e que era ligada ao
Pastor Tony que também era candidato; f) mandou mensagem para Maria Cristina
perguntando como estava a campanha e que a candidata enviou áudio informando, e g)
acompanhava a prestação de contas dos candidatos (ID 44369795, ID 44369796 e ID
44369797).
Após análise minuciosa dos autos, constata-se que não foi apresentada nenhuma imagem
ou vídeo que comprove a participação de Maria Cristina em comícios ou caminhadas
promovidas pelo Partido Podemos.

Num. 44465318 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
Nos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução, não há qualquer menção à
participação de Maria Cristina em atos de campanha, como comícios e caminhadas, nem
ao fato de ela ter sido vista distribuindo santinhos.
O informante Mauro Carneiro da Silva declarou ter entregue adesivos e santinhos a Maria
Cristina, porém não a viu distribuindo o material. Além disso, mencionou ter recebido um
áudio da candidata com pedido de voto e ter trocado mensagens com Maria Cristina para
acompanhar o andamento de sua campanha, contudo, nenhuma Ata Notarial dessas
mensagens foi apresentada.
Após a audiência de instrução, os recorrentes somente apresentaram a já mencionada ata
notarial que descreve o envio de mensagens por Maria Cristina a quatro pessoas
(Robson, Vanessa Ines, Tiana Innes e Irmaa Ines), com pedido de votos no dia da eleição
(ID 44369803), mas nenhum pedido feito a Mauro Carneiro da Silva.
Da análise da prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Podemos
de Castro, relativas ao pleito municipal de 2024, observa-se que não foram registradas
receitas ou despesas eleitorais, tendo sido informado que os gastos com a campanha
eleitoral foram todos arcados pelo Partido PSD de Castro/Pr, conforme documentos
anexos (contratos de prestação de serviços). A agremiação partidária apresentou apenas
o contrato de prestação de serviços contábeis e advocatícios, o que não comprova o
fornecimento de material de campanha para Maria Cristina (PCE 0600314-
53.2024.6.16.0016 - ID 127747903, ID 128270227, ID 128270228 e ID 128270229).
Por sua vez, a prestação de contas de Maria Cristina contradiz as declarações de Mauro
Carneiro da Silva, que afirmou que a agremiação partidária doou material de campanha à
recorrente.
Observe-se que Maria Cristina não declarou recebimento de doações estimáveis por parte
da agremiação partidária, tendo declarado: a) o recebimento de recursos próprios
financeiros, no valor de R$ 596,20; b) o recebimento de recursos próprios estimáveis, no
montante de R$ 250,00; c) despesas com combustíveis no valor de R$ 596,20, e d) gasto
estimável no montante de R$ 250,00 com cessão de veículo para a campanha (Prestação
de Contas 0600260-87.2024.6.16.0016 - Extrato de Prestação de Contas Final ID
44229137).
A defesa argumenta que Maria Cristina apresentou receitas e despesas vinculadas à sua
campanha eleitoral, com o propósito legítimo de conquistar votos. Destaca, ainda, que a
própria investigada contribuiu financeiramente para sua campanha e realizou gastos com
cessão de veículos, combustíveis e lubrificantes, evidenciando a efetiva realização de
atos de campanha. Esses fatos, segundo a defesa, demonstram a falta de lógica na
alegação de que a candidatura de Maria Cristina seria fictícia.
No entanto, conforme se observa do extrato da conta bancária de campanha de Maria
Cristina, a recorrente somente efetuou o depósito no valor de R$ 596,20 no dia
21/10/2024, ou seja, após o pleito eleitoral, corroborando a tese de candidatura fictícia.
Veja-se:

Num. 44465318 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
Ademais, verifica-se que não foram declarados gastos com materiais de propaganda, de
modo que a despesa estimável com a cessão de veículo e o dispêndio com combustíveis
e lubrificantes não evidenciam a efetiva realização de atos de campanha.
Destaca-se, ainda, que as contas da candidata foram julgadas não prestadas tanto pelo
Juízo de primeiro grau quanto por esta Corte (Prestação de Contas 0600260-
87.2024.6.16.0016 - ID 44229087 e ID 44300217).
Por fim, da análise dos autos, verifica-se que inexiste qualquer ato formal ou manifestação
feita pela recorrente sobre a desistência de sua candidatura, fato que contribui à
configuração da fraude.
Assim, ao analisar cautelosamente o conjunto probatório, fica evidente a fraude no
registro da candidatura de Maria Cristina Pereira da Silva, pois ela não recebeu nenhum
voto, não realizou atos efetivos de campanha e sua prestação de contas não apresenta
movimentação financeira relevante.
Importante mencionar que, alinhada ao esforço contínuo da Justiça Eleitoral para cumprir
e reforçar o compromisso constitucional com a igualdade de gênero, especialmente no
âmbito do processo democrático, nos dias 28/06/2024 e 23/08/2024, a Juíza de Origem,
Dra. Adriana Paiva, realizou reuniões com os partidos políticos do município de Castro,
nas quais apresentou e prestou esclarecimentos aos seus representantes sobre o
Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero. A ata da reunião realizada no dia
28/06/2024 contém a assinatura de Jovenil Rodrigues de Freitas, na qualidade de
Presidente do Partido Podemos de Castro, o que afasta eventual desconhecimento
quanto à obrigatoriedade de cumprimento do percentual mínimo de candidaturas
femininas para o cargo proporcional.
Evidenciada, assim, a votação zerada, a prestação de contas sem movimentação
financeira relevante, a ausência de atos efetivos de campanha e demonstrado o apoio
político a outro candidato ao mesmo cargo, entendo caracterizada a fraude à cota de
gênero, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou: a) cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e do diploma do
candidato eleito a ele vinculado, Jovenil Rodrigues de Freitas, independentemente de
prova da sua participação, ciência ou anuência; b) declaração de nulidade dos registros
de todos os candidatos ao cargo de vereador e de todos os votos obtidos pelo Partido
Podemos nas Eleições Municipais de 2024 em Castro, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (artigo 222 do Código Eleitoral); c) declaração de inelegibilidade de
Maria Cristina Pereira da Silva e Jovenil Rodrigues de Freitas, a primeira por praticar a
conduta, o segundo por anuir a ela, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições
gerais de 2024, nos moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64/90.

Num. 44465318 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
Destaca-se que a Súmula nº 73 do TSE determina que a inelegibilidade deverá ser
imposta àqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral. Conquanto a inelegibilidade possua caráter personalíssimo,
o recurso eleitoral apresentado não abordou diretamente essa questão, de modo que a
sanção de inelegibilidade não foi suficientemente questionada.
A ausência de discussão sobre a inelegibilidade nos recursos eleitorais impede a análise
da penalidade, pois, conforme os princípios do contraditório, da ampla defesa e da
impugnação específica da decisão recorrida, é necessário que as partes envolvidas
tragam argumentos explícitos sobre as questões que desejam que sejam analisadas pelo
Tribunal.
No caso específico da inelegibilidade, a falta de argumentação sobre o tema no recurso
eleitoral significa que o Tribunal não foi instado a revisar ou avaliar a aplicação dessa
sanção, de modo que a questão não comporta análise.
Há que se concluir, assim, que o recurso interposto deve ser desprovido, mantendo-se a
sentença recorrida, uma vez que restaram preenchidos todos os requisitos da Súmula nº
73 do TSE para a caracterização do ilícito eleitoral na candidatura de Maria Cristina
Pereira da Silva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Podemos de Castro/PR, por
Jovenil Rodrigues de Freitas e por Maria Cristina Pereira da Silva, para manter a sentença
que determinou: a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Partido Podemos de Castro e do diploma do candidato eleito vinculado a ele,
Jovenil Rodrigues de Freitas; b) a declaração de inelegibilidade de Maria Cristina Pereira
da Silva e de Jovenil Rodrigues de Freitas, pelo prazo de oito anos a partir das eleições
gerais de 2024, conforme dispõe o artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90;
c) a declaração de nulidade de todos os votos obtidos pelo Partido Podemos - PODE nas
eleições municipais de 2024 em Castro, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (artigo 222 do Código Eleitoral), e d) a expedição de ofício à autoridade policial
para investigar a conduta de Maria Cristina Pereira da Silva ao pedir votos no dia das
eleições, anexando cópia da respectiva ata notarial.
Encerrada a incidência do efeito suspensivo previsto no art. 257, §2º, do Código Eleitoral,
passando-se os votos concedidos ao Partido Podemos e a seus candidatos a vereador
à condição de anulados em caráter definitivo (art. 23, inciso II, da Res. nº 23.677/2021-
TSE), determino a imediata retotalização dos votos, com o recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário e a consequente redistribuição de cadeiras na Câmara de Vereadores
de Castro/PR entre os eleitos.
Publicado este acórdão, comunique-se imediatamente ao Juízo Eleitoral da 16ª Zona

Num. 44465318 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
Eleitoral, pelo meio mais célere, autorizando-se, desde já, a Sra. Secretária Judiciária
a assinar todos os expedientes necessários para o cumprimento desta determinação.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

RESUMO DO VOTO:
https://www.youtube.com/watch?v=KP4zs8eib-
8&ab_channel=TribunalRegionalEleitoraldoParan%C3%A1
SUSTENTAÇÕES ORAIS
https://www.youtube.com/watch?v=AonZitAJIu0
https://youtu.be/vOPSHOber4Q

[1] Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060041336, Acórdão, Min. Raul Araújo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/09/2024.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600382-03.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, PODEMOS -
CASTRO - PR - MUNICIPAL, JOVENIL RODRIGUES DE FREITAS - Advogados dos RECORRENTES:
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RECORRIDOS: ANTONIO LEVI NAPOLI
PINHEIRO, PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - CASTRO - PR - MUNICIPAL - Advogados

Num. 44465318 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117051347100000043408812
Número do documento: 25041117051347100000043408812
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 13:06:42
dos RECORRIDOS: FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR57039-A, PIETRO ARNAUD SANTOS
DA SILVA - PR84948.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025